Tribunal: TJMT
Processo: 1033188-89.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033188-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
– AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA
EXTRA PETITA
E SEM FUNDAMENTAÇÃO –
SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA –
ART
.
22, §2°, DA LEI 8.906/1994 –
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

–
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO
–
INAPLICABILIDADE

–

PRELIMINARES
REJEITADAS
– REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA – VIABILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE – DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR DEFINIDO NA ORIGEM
–
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADOS –
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO

“
Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2º
,
3º
,
4º
,
5º
,
6º
,
6º-A
,
8º
,
8º-A
,
9º
e
10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo
Civil
)
”
.

(A
rt
.
22, §2º, da Lei
8.906/1994).

Não
se pode cogitar em obediência à
cláusula
de eleição de foro previsto no C
ontrato anteriormente firmado
se

o pedido
inicial
não é de revisão, mas sim

de
arbitramento de honorários por
não terem sido convencionados de forma
específica
na avença
,
situação em que prevalece a
competência do lugar onde a obrigação deve ser
cumprida.

É fundamentada a sentença que enfrenta
todas as alegações deduzidas na lide e que, em tese, infirmariam a conclusão do julgador.

A remuneração do advogado pode ser convencionada exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Contudo, se rescindida a avença unilateralmente pelo mandante, é devida a fixação dessa verba em juízo (STJ,
REsp
n. 1.337.749/MS).

Em situações excepcionais, em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários são estabelecidos por equidade (§8º do art. 85 do CPC), visto que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não há como mensurá-lo, e aplica-se o art. 85, §§2º e 8º, do CPC.

O arbitramento dessa contraprestação pecuniária tem de observar os princípios da raz
oabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
Cível
em Ação de Arbitramento de Honorários
Advocatícios
julgada
parcialmente
p
rocedente
para
determinar que

o
réu
pague

R$319.705,95

pel
os serviços prestados
na
s

demandas n.

0000729-02.2012.8.11.0106, 0011547- 62.2011.8.11.0004 e 7000802-10.2016.8.22.0007
,
além das custas processuais e
dos
honorários advocatícios fixados em
1
0
% sobre o valor da condenação.

O réu argui, em preliminar, que a sentença é
extra petita
e não está fundamentada.

Sustenta a

incompetência do
J
uízo
de origem
para processar e julgar a causa
, tendo em vista a
cláusula de eleição de foro
estipulada
no C
ontrato
.

Subsidiariamente,
pede
a redução da quantia definida na primeira instância
.

Nas
c
ontrarrazões

o apelad
o pugna pelo não provimento do R
ecurso (I
d

244882735
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar

O réu pugna pela cassação da sentença visto que
o entendimento nela firmado “
culmina em condenação referente a atuação jurídica já remunerada, não questionada na inicial
”.

Ao contrário dessa alegação, o J
uízo de origem não decidiu questão diversa da postulada pelo autor.

Nesse sentido:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PROCESSUAIS – RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NO CURSO DE PROCESSO JUDICIAL PATROCINADO – PRELIMINARES DE CONEXÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA –
DECISÃO EXTRA PETITA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – VIA INADEQUADA- AFASTASDAS
– MÉRITO – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE HONORÁRIOS AD EXITUM POR CONCLUSÃO ETAPAS PROCESSUAIS – SITUAÇÃO QUE NÃO OBSTA O ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO EX-CONTRATANTE – NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA – PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO TRABALHADOR – REMUNERAÇÃO DEVIDA - ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AOS BENEFÍCIOS OBTIDOS ATÉ A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 - Ainda que haja contrato de
prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários ad
exitum
por etapas processuais concluídas em cada processo patrocinado, não implica em impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato, no processo em que patrocinou. 2 - Nesse caso, deve ser arbitrada a referida verba de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração o tempo de patrocínio, o estágio processual dos feitos patrocinados até o momento da ruptura unilateral, e os benefícios obtidos pelo cliente até então em percentual que atenda a razoabilidade. 3 – Recursos conhecidos e Desprovidos. Sentença Mantida”
. (TJMT, AC 10040732320228110041, relator Des. Sebastião de Moraes Filho, julgamento em 8-11-2023, Segunda Câmara de Direito Privado, publicação em 13-11-2023).

E mais,
foram enfrentados

suficientemente todas as arguições deduzidas no processo e que, em tese, infir
mariam a conclusão do julgador.

Sobre a matéria:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – INVENTÁRIO – PLANO DE PARTILHA HOMOLOGADO EM JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO DE HERDEIRO –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PEDIDO IMPROCEDENTE

– EXPOSIÇÃO SUCINTA, PORÉM MOTIVADA, DAS RAZÕES DE DECIDIR
- IMÓVEL RURAL EM
CONDOMÍNIO – NÃO REALIZAÇÃO DE ACORDO – DIVISÃO EQUITATIVA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ATINGIDA PELA COISA JULGADA – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.
Não procede a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação se, embora sucinta, está suficientemente motivada.
Quando não há consenso, a partilha dos bens inventariados se dá de forma judicial e com observância ao disposto no art. 648, I, do CPC. Eventual extinção de condomínio deverá ser pleiteada em Ação própria, visto que se trata de questão de alta indagação, que extrapola a seara do Inventário (art. 612 do CPC). A parte que não se insurge no momento oportuno contra a decisão que homologou o laudo pericial que subsidiou o plano de partilha perde o direito de fazê-lo posteriormente, ante a incidência da preclusão”
. (
TJMT,
N.U 0001045-31.2012.8.11.0036, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 18-10-2023, DJE de 19-10-2023).

“AGRAVO INTERNO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE A DECISÃO MONOCRÁTICA - CLAUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA – PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental.

Não fá falar na obediência da cláusula de
eleição de foro previsto no contrato anteriormente firmado entre as partes, ao passo que a pretensão inicial não é de cunho revisional, mas, sim, o arbitramento de honorários por inexistir no contrato cláusula específica, prevalecendo à competência do lugar onde a obrigação deve ser satisfeita”.

(
TJMT,
N.U 1016581-90.2023.8.11.0000,
Des.

Carlos Alberto Alves da Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado,
julgamento em
6
-3-
2024, DJE
de
11
-3-
2024
, sem
grifo
no
original).

Por fim, no que tange
à incompetência do J
uízo
em
virtude
da
estipulação
de cláusula de eleição de foro
na avença, essa
exigência “
desequilibra a relação entre as partes, gerando prejuízo à defesa do consumidor lesado
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
.
1605331 RO 2019/0314354-6).

A propósito:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTRAÍDO DA AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DECISÃO QUE REJEITOU A ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – INAPLICABILIDADE – PARTE ECONOMICAMENTE E TECNICAMENTE HIPOSSUFICIENTE EM RELAÇÃO A OUTRA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO Não há como reconhecer a legitimidade do foro eleito, uma vez que, como notório, em contratos dessa natureza, não há liberdade de ajuste das cláusulas contratuais, as quais são impostas ao contratado por adesão, segundo modelo padrão adotado pelo
contratante
”
. (
TJMT,
N.U 1020428-03.2023.8.11.0000,
Desa.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento em 25-10-
2023, DJE
de 27-10-
2023).

Posto isso, afasto as preliminares.

Quanto à suposta ausência de interesse processual, essa questão se confunde com o mérito, portanto a análise será em conjunto.

Mérito

As partes firmaram Contrato de Prestação de Serviço de Advocacia pelo qual a remuneração se daria exclusivamente pelos honorários de sucumbência.

O réu aduz que essa cláusula tem de ser respeitada, apesar de
o autor não mais atuar na lide.

Todavia, a decisão proferida no
REsp.
n. 1.337.749/MS e publicada no Informativo n. 601 do STJ foi proferida nestes termos:

“
Nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad
exitum
, a vitória processual constitui condição suspensiva, cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração”. Contudo, a primeira parte do artigo 129 do Código Civil condena o dolo daquele que impede ou força o implemento da condição em proveito próprio, aí compreendida a “rescisão unilateral imotivada perpetrada pelo cliente, que configura, por óbvio, obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato de prestação de
serviço advocatícios – vitória na causa -, autorizando o arbitramento judicial da verba honorária devida ao causídico, cuja plena atuação quedara frustrada por culpa do mandante
”
.

Logo, a
revogação por uma só das partes e injustificada
gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
(...)
2. "O Estatuto da Advocacia assegura o direito do advogado ao recebimento dos honorários
da
sucumbência. Rompido pelo cliente o contrato de prestação de serviços, impedindo o advogado de levar até o fim a causa sob seu patrocínio, não encerrado, portanto, o processo, cabível o pleito de arbitramento de honorários na proporção dos serviços prestados até então." (
REsp
782.873⁄ES, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, julgado em 06⁄04⁄2006, DJ 12⁄06⁄2006). 3. Agravo regimental não provido
”. (
AgRg
no
AREsp
492.408⁄SP, relator ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgamento em 23-6-2015,
DJe
de 3-8-2015).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELOS HONORÁRIOS. SUCUMBENCIAIS. DESTITUIÇÃO DO PATRONO ANTES DO TÉRMINO DO PROCESSO. DIREITO AO ARBITRAMENTO.
1. Apesar da previsão no contrato firmado entre a parte e o seu advogado de remuneração mediante o recebimento de honorários de sucumbência, a denúncia pelo cliente, de forma unilateral e imotivada, antes do término do processo, frustrando a justa expectativa do profissional, conduz à possibilidade de ser pleiteado, em juízo, o arbitramento da verba honorária correspondente.
2. Aplicação do princípio da vedação do enriquecimento sem causa.

3. Precedente específico desta Terceira Turma em processo envolvendo as mesmas partes (
REsp
945.075/MG). 4. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
”.

(
AgRg
no
REsp
886.504/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgamento em 12-4-2011,
DJe
de 19-4-2011).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DEHONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBA - VALOR DEFINIDO NA SENTENÇA COM RAZOABILIDADE - MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO
. Não há nenhum impedimento para a
contratação de profissional da área jurídica tendo como remuneração os honorários de sucumbência. Contudo, sendo rescindido o contrato unilateralmente pelo mandante, essa verba deve ser fixada em juízo (STJ,
REsp
n. 1.337.749/MS). E valor não comporta alteração caso atenda aos parâmetros estabelecidos no art. 85, §§2º e 8º, do CPC
”.

(TJMT, AP 1005683-65.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 7-5-2021).

E ainda:

AP 1003612-90.2018.8.11.0041;

AP 1005721-77.2018.8.11.0041;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041;

AP 0004828-23.2015.8.11.0037;

AP 0010223-30.2014.8.11.0037.

Os honorários dos quais o autor busca o arbitramento são referentes à sua atuação no
s
auto
s
n
.

0000729-02.2012.8.11.0106, 0011547-62.2011.8.11.0004 e 7000802-10.2016.8.22.0007
.

O trabalho realizado est
á
assim
descrito
no I
d

244881746
, pág.
10
:

Processo n.

0000729-02.2012.8.11.01
06. COMARCA DE NOVO SÃO JOAQUIM (
MT
)
:

“
Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA em desfavor de JAIR MARQUES JUNIOR, JUSSANIA RODRIGUES FARIAS MARQUES e JAIRO MARQUES FERREIRA, a qual fora ajuizada por outra banca de advogados, em 12/06/2008, e tinha como valor da causa R$ 285.460,51 (duzentos e oitenta e cinco mil,
quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e um centavos). O feito possuía como garantia hipotecária o seguinte bem: imóvel de terras, denominada “Fazenda Vale Azul”, com área de 367,99
Has
, matriculado sob o nº 49.300 e localizado no município de Barra do Garças/MT. O escritório autor passou a atuar no feito na data de 12/01/2016, já em fase de cumprimento de sentença, quando juntou o instrumento procuratório e o substabelecimento aos autos. No mesmo ato, requereu a expedição de nova carta precatória para a comarca de Barra do Garças/MT, para que pudesse realizar a distribuição e o regular andamento do feito, com a penhora e avaliação do bem dado em garantia hipotecária. Em ato contínuo, o autor peticionou informando que, para assegurar sua preferência no imóvel, deveria ser averbada a premonitória para evitar nulidades. Dessa forma, requereu que fosse oficiado o Cartório responsável a fim de que se procedesse com a averbação de restrição judicial. Intimado para comprovar a distribuição da carta precatória, o autor consignou que ela ainda não havia sido expedida, razão pela qual não teria como cumprir a determinação. Assim, reiterou o pedido para a devida expedição e juntou o comprovante de recolhimento das custas respectivas. Em seguida, o autor foi intimado para dar continuidade ao feito, momento no qual requereu o envio da carta por malote digital. No âmbito da Carta Precatória, o autor requereu a juntada da certidão da matrícula do imóvel atualizada, bem como a qualificação e
detalhamento do bem, a fim de facilitar a localização para o cumprimento do mandado de penhora e avaliação. Para tanto, realizou a juntada do comprovante de pagamento das custas diligenciais do Oficial de Justiça. Contudo, a tentativa foi negativa, uma vez que o meirinho não conseguiu localizar o imóvel a ser avaliado. Desta feita, o autor requereu o retorno da Carta Precatória ao juízo deprecante para dar continuidade ao feito. No entanto, após todo esse diligente trabalho, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, impedido de continuar a laborar em busca do melhor êxito”
.

Processo n
.

0011547-62.2011.8.11.0004. COMARCA DE MANAUS
(
AM
)
:

“O autor igualmente atuou com costumeiro zelo e dedicação atuando na AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL CONTRA DEVEDORES SOLVENTES, em desfavor de A. C. RODRIGUES DE FIGUEIREDO – ME e ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE FIGUEIREDO, que teve como origem dois Instrumentos Particulares de Confissão de Dívida e Outras Avenças. A ação foi ajuizada por outra banca de advogados em 18/11/2011 e pugnava pelo pagamento de R$ 424.503,26 (quatrocentos e vinte e quatro mil, quinhentos e três reais e vinte e seis centavos). Em 12/05/2014, o escritório autor passou a atuar no feito, momento no qual juntou o instrumento procuratório e o substabelecimento. Intimado para dar continuidade nos autos, o autor requereu a
penhora on-line, por meio do sistema BACENJUD, até o limite do débito atualizado, que perfazia o montante de R$ 1.015.919,41 (um milhão, quinze mil, novecentos e dezenove reais e quarenta e um centavos). O pedido foi deferido. Frente à tentativa infrutífera, o autor requereu a consulta de veículos, por meio do sistema RENAJUD, e que fosse expedido ofício para a Delegacia da Receita Federal (DRF), solicitando cópias sobre as declarações de renda e bens do devedor. O pleito foi acatado, contudo, teve resultado negativo. Desta feita, a parte autora solicitou a suspensão do feito enquanto diligenciava bens passíveis de penhora em nome dos devedores. Após o decurso do lapso suspensivo, sem êxito na localização de bens do patrimônio dos devedores, o autor requereu uma nova tentativa de penhora on-line via BACENJUD e, para tanto, juntou o demonstrativo do débito atualizado, que totalizava o montante de R$ 1.360.034,81 (um milhão, trezentos e sessenta mil, trinta e quatro reais e oitenta e um centavos). A tentativa de penhora não obteve resultado positivo. Assim sendo, diante dos fortes indícios de ocultação patrimonial, o autor requereu a apreensão da CNH e passaporte do devedor pessoa física, bem como o bloqueio de todos os cartões de crédito de ambos. O juízo deferiu o bloqueio da CNH do devedor e determinou a expedição de ofício para o DETRAN-AM para a devida suspensão. O autor então requereu a suspensão do processo para que pudesse diligenciar em busca de bens passíveis de penhora de propriedade dos devedores. Após, o autor
peticionou nos autos informando que promoveu
diligencias
e localizou um imóvel em nome do devedor, matriculado sob o nº 37.449, junto ao cartório do 1º Ofício de Barra do Garças/MT. Assim, requereu a penhora a termo do imóvel, bem como a intimação dos devedores e cônjuges, através do advogado constituído no polo passivo dos autos, ou no endereço da citação. Contudo, o autor não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito”.

Processo
n.

7000802-10.2016.8.22.0007. COMARCA DE CACOAL
(
RO
)
:

“O autor também atuou com costumeiro zelo e dedicação atuando na AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, em desfavor de RODOVIA INDÚSTRIA E COMPANHIA DE MADEIRAS LTDA/ J. R. S. COMÉRCIO E TRANSPORTES EIRELI (JRS COMÉRCIO E TRANSPORTES), CLOVIS CAMARGO DA ROCHA e CARMEM RODRIGUES JANONES, que teve como origem uma Nota Promissória e o saldo devedor do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças. A ação foi ajuizada em 16/02/2016 e pugnava pelo pagamento do valor de R$ 740.257,38 (setecentos e quarenta mil, duzentos e cinquenta e sete reais e trinta e oito centavos). Na inicial, o autor indicou o seguinte bem à penhora:
Car
/Caminhão/C. Aberta, marca M. Benz/2726 K6X4, ano/modelo 2010/2010 e placa NDF-6487.
No despacho inicial, o juízo determinou a citação dos devedores por Oficial de Justiça e fixou os honorários em 10% do valor da dívida. O Oficial de Justiça responsável citou os devedores, contudo, não conseguiu realizar a penhora e avaliação, em razão de não ter encontrado bens disponíveis. No mesmo ato, relacionou os bens que guarneciam a residência dos devedores. O juízo determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano em razão não localização de bens penhoráveis do patrimônio dos executados que, após serem citados, apresentaram embargos à execução. O autor apresentou a impugnação e ao final os embargos foram julgados improcedentes. Contudo, o escritório autor não pôde dar continuidade no feito, haja vista que, em 19/11/2020, foi notificado da rescisão contratual e destituído também deste feito”.

Os documentos juntados no feito mostram que o autor elaborou petições e realizou as diligências indispensáveis ao seu regular prosseguimento. Por conseguinte, efetuou todos os trabalhos para os quais foi contratado.

Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O valor a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito.

Essa atividade “
não se resume à elaboração das peças processuais em si, cabendo a ele diversas outras providências, como realizar reuniões com o cliente, analisar a documentação apresentada na petição inicial e aquela que irá instruir a defesa,
acompanhar o andamento do processo, manter entendimentos com os patronos da parte adversa etc. Ademais, há de se levar em consideração a responsabilidade assumida pelo advogado ao aceitar o patrocínio de uma ação. Ainda que o seu dever seja de meio e não de fim, o advogado responderá pelos danos que eventualmente causar ao cliente
”.

(STJ,
REsp
n. 1139630/SC,
relatora
Minª. Nancy
Andrighi
,
DJe
de 7-3-2012).

O S
TJ
consagrou também a viabilidade de arbitramento por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC) quando o montante se revelar ínfimo ou excessivo.

Vale registrar que, apesar de o §2º do referido art. 85 ser aplicável sempre que houver condenação, for possível mensurar o proveito econômico obtido ou a causa não tiver valor módico, o caso ora em discussão é excepcional uma vez que ainda não houve o pagamento sobre o qual incidiria esse percentual. Assim, toma-se por base o §8º do mesmo dispositivo.

E seria incoerente utilizar o percentual legal baseado na quantia atualizada. Primeiro porque o advogado não atua no
s
processo
s
desde novembro de 2020;
segundo
porque
o
proveito final pode não ser nenhum ou até mesmo muito aquém do
quantum
inicialmente estimado, e nesta hipótese a remuneração do advogado, desconstituído antes do término da Ação, seria incompatível com o seu desfecho.

Para ilustrar:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE - DIREITO À FIXAÇÃO DA VERBAHONORÁRIA – MAJORAÇÃO DO VALOR – PEDIDO IMPROCEDENTE – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – MANUTENÇÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO. Para definir os honorários deve-se considerar a dedicação do advogado, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido. O montante a ser estipulado deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem lhe gerar enriquecimento ilícito. Em casos excepcionais em que o rompimento do Contrato de Prestação de Serviço se dá antes de findado o processo de responsabilidade do contratado, os honorários devem ser definidos por equidade (§ 8º do art. 85 do CPC) já que, apesar da possibilidade de proveito econômico, ainda não é possível mensurá-lo. Por se tratar de responsabilidade contratual, conforme o STJ, a respectiva condenação deve sofrer correção monetária desde o arbitramento (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
994315/
PR)
”
.

(TJMT, N.U 1003527-07.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 31-3-2021, DJE de 12-4-2021).

Outros julgados:

AP 1003527-07.2018.8.11.0041;

AP 0012343-09.2018.8.11.0004;

AP 1008936-61.2018.8.11.0041;

AP 0006231-58.2017.8.11.0004;

AP 0012429-77.2018.8.11.0004;

AP 1001578-45.2018.8.11.0041.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
para reduzir
os
honorários advocatícios para R$
30
.000,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024